Tribunal: TJMT
Processo: 1004348-63.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004348-63.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANA JULIA DE OLIVEIRA E SOUZA - CPF: 064.087.381-25 (RECORRENTE), RYAN ANDRE CURVO DE CARLOS - CPF: 027.108.061-26 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PROBLEMAS OPERACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERDA DO VOO DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. ATRASO DE QUASE 15 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO A RAZOABILIDADE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS DA RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

Recursos inominados. Sentença que julgou parcial procedente o pedido para condenar a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e R$ 80,32 (oitenta reais e trinta e dois centavos) a título de danos materiais.

O argumento de que problemas operacionais não isentam a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualifica como risco inerente à atividade e, por consequência, configura a falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.

O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do atraso de quase 15 (quinze) horas para chegar ao destino final, que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial ao critério da razoabilidade.

Danos materiais caracterizados pela necessidade de gastos com deslocamento entre hotel ao aeroporto, assim como pela perda de um dia de trabalho.

Recursos conhecidos e apenas da reclamante parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos Inominados

interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e R$ 80,32 (oitenta reais e trinta e dois centavos) a título de danos materiais.

A Reclamante, em suas razões recursais, postula majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais, em observância ao entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

Já a parte reclamada, nas razões do recurso, postula a reformada da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Alternativamente, postula a redução do valor indenizatório.

Nenhuma das partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem.

Verifica-se dos autos que a autora, em síntese, assevera que comprou

passagens aéreas de ida e volta de Cuiabá ao Rio de Janeiro, sendo que tudo transcorreu na normalidade no voo de ida, contudo, no voo de volta datado de 23.12.19, com previsão de saída às 18h45 e chegada às 20 horas no aeroporto de Guarulhos, seguindo para Cuiabá às 20h35, com previsão de chegada ao destino final às 22 horas, sofreu um atraso no embarque do primeiro trecho e, por consequência, ocasionou a perda da conexão para Cuiabá. Sustenta, que foi realocada no voo do dia seguinte, às 10 horas, com previsão de chegada às 11h15, ou seja, com quase 15 (quinze) horas de diferença.

A autora relata que recebeu um voucher da companhia aérea para alimentação no restaurante Vivenda do Camarão e após 4 (quatro) horas de espera, recebeu um voucher para hospedagem. Informa que não foi fornecido nenhum meio de transporte para deslocamento para o hotel, fazendo com que a autora arcasse com o custo com táxi.

Por fim, assevera que diante do atraso do voo, recebeu por escrito uma Carta de Advertência Disciplinar do seu empregador, razão da falta injustificada no dia 24.12.2019, bem como teve o desconto salarial de R$38,32 (trinta e oito reais e trinta e dois centavos) referente ao dia não trabalhado.

A Empresa Aérea aduz que por motivos operacionais o primeiro trecho contratado sofreu atraso e, consequentemente, dificultou a execução do serviço nos termos contratados. Alega também, que prestou toda a assistência necessária tal como reacomodou a parte autora no voo mais próximo.

Conquanto tenha a Requerida contestado os argumentos da requerente, não logrou êxito em afastar sua responsabilidade.

Verifico a demonstração nos autos de que houve falha na prestação de serviços, uma vez que, a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões de problemas operacionais não afasta sua responsabilidade.

Assim, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO NACIONAL. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 2. A alegação da Recorrente de que o atraso do voo na ida, previamente programado pelo passageiro, teve origem em problemas de reorganização da malha aérea, não restou comprovada pela demandada, ônus que lhe incumbia, razão porque impossível o acolhimento da excludente de responsabilidade. 3. Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito, o atraso do voo do passageiro por mais de cinco horas em relação ao voo previamente contratado configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo consumidor. 4. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal. 5. No tocante aos juros moratórios, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo, que no caso de responsabilidade contratual a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação. (AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012; AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013; AgRg no AREsp 268.346-MS, J. 12.03.2013; AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013). 6. A sentença que condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 4.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95. 7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (TRU/MT, RI no 0010676-94.2018.811.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, julgamento em 09.10.2018)

Assim, o atraso na chegada de praticamente 15 (quinze) horas ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte da reclamante.

No que diz respeito à fixação do montante da indenização por danos morais, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice
, tendo-se em mente o princípio da razoabilidade (I); que a reclamante sofreu atraso de praticamente 15 (quinze) horas para chegar ao destino final; (II) que perdeu um dia de trabalho e, por consequência, o que ocasionou no desconto de um dia de trabalho em seu salário; e (III) que a reclamada ofertou hospedagem e alimentação, tenho que o
quantum
de
R$ 3.000,00
(três mil reais) fixado pelo juízo de origem, a título de danos morais, não se mostra adequado ao caso concreto e serve para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico.

Feitas essas considerações, entendo pela majoração do valor para a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Entendo pela manutenção da condenação em danos materiais, visto que a reclamante teve gasto com locomoção entre o hotel e aeroporto, bem como pelo desconto ocorrido em seu salário (um dia de trabalho), fatos que apenas ocorreram pela falha na prestação do serviço da reclamada.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento ao recurso da reclamante
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de
R$
8.000,00 (oito mil reais
), mantendo-se os demais termos da sentença incólume.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a reclamante ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021